Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701378-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. S. B. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME EPILÉPTICA GRAVE. RISCO IMINENTE DE QUEDAS E TRAUMATISMOS. ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais. 2. A alegada ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante das particularidades de seu quadro de saúde, a fim de diminuir o risco a sua integridade física. 3. A Isonomia entre os demais educandos não será ultrajada, tampouco haverá violação ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o efetivo acesso à educação somente será garantido por meio da disponibilização do monitor exclusivo. 4. Não prevalece a tese de observância ao Princípio da Reserva do Financeiramente Possível, quando não for demonstrada a concreta dificuldade orçamentária ou institucional para o atendimento da necessidade do educando. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, incisos XII e XIII, e 28, ambos da Lei 13.146/2015; 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, ao obrigar o Distrito Federal a fornecer monitor exclusivo para o aluno. Argumenta que jamais negou ao autor atendimento especializado, nem mesmo o auxílio de outro profissional durante a permanência nas dependências escolares; entretanto, não há impedimento legal para que um mesmo profissional da educação auxilie outros estudantes na mesma turma ou na própria escola. Acrescenta que a mencionada determinação transbordou os limites da lei, impondo ao ente público obrigação além da sua capacidade e da própria previsão legal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, 37, caput, e 167, incisos I e II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 3o, incisos XII e XIII, e 28, ambos da Lei 13.146/2015; 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012. Isso porque a turma julgadora assentou: Em virtude da condição de saúde do apelado, bem como em face da inequívoca demonstração acerca da necessidade da disponibilização de um monitor exclusivo para as atividades no âmbito escolar, vislumbro correta a Sentença. Explico. É cediço que, diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais, de forma excepcional. Nesse norte, percebe-se que o acesso pleno do apelado ao direito à educação, conforme dispõe o artigo 208, inciso III da Constituição Federal, está condicionado à disponibilização de monitor exclusivo, pois as condições comprovadas nos autos tornam inconteste a sua necessidade. Com efeito, a falta de acompanhamento do apelado por um monitor exclusivo pode resultar em graves danos, prejudicar o seu aprendizado, limitar o alcance de sua autonomia, além de colocar a sua vida em situação de risco, em razão das frequentes crises de epilepsia que o acometem, fazendo com que necessite de acompanhamento constante para evitar quedas ou lesões em qualquer parte do seu corpo. A alegada ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas e de diminuir o risco a sua integridade física. Ademais, considerando as peculiaridades do caso em tela, observa-se que a Isonomia entre os demais educandos não será ultrajada, tampouco haverá violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois o efetivo acesso à educação no caso sob análise somente será garantido por meio da disponibilização do monitor exclusivo. Ressalto, ainda, que não prevalece a tese de observância ao Princípio da Reserva do Financeiramente Possível, pois não foi demonstrada a concreta dificuldade orçamentária ou institucional para o atendimento da necessidade do educando, o que esvazia a tese recursal. Assim, considerando as especificidades do caso, impõe-se a proteção ao interesse do educando com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA associado a de Síndrome Epilética Grave, consoante dispõe a Constituição Federal nos artigos 205 e 208, inciso III (ID 23059748). Nesse passo, infirmar tal conclusão exigiria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois, como já ressaltado, a análise da tese do recorrente exigiria o reexame do conjunto fático probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023